Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-91.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-91.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA ARAGAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM QUE TARDOU O INÍCIO DE AUMENTO DE VAZÃO DE ÁGUA COM FINS A AMPLIAR O SEU VOLUME, RESULTANDO EM PICOS MAIS CONTUNDENTES DO QUE ERA ESPERADO PELOS PRINCÍPIOS DE PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO DIANTE DE CHUVAS TORRENCIAIS PREVISTAS, CASO HOUVESSE AUMENTO DE VAZÃO MAIS CEDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ANEEL E EXISTÊNCIA DE DANOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa operadora de barragem contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, majorando o valor da indenização por danos morais em ação de responsabilidade civil decorrente de inundações.

2. O acórdão embargado afastou as alegações de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação à lide, reconhecendo a responsabilidade objetiva da operadora da barragem, com base na teoria do risco integral.

3. Os presentes embargos alegam que o acórdão incorreu em omissões quanto à indispensabilidade da prova pericial, à análise do relatório da Aneel e à ausência de comprovação dos danos sofridos pela parte recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há questão em discussão consistente em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8
.
A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão no julgado, sobretudo quando os fundamentos essenciais da decisão já enfrentaram as teses apresentadas.

9. No caso, a decisão colegiada apreciou expressamente a questão de que a prova pericial é dispensável, pois a parte embargante considerou o feito preparado para julgamento antecipado.

10. As provas de que a parte embargada foi vítima da enchente estão expressa no acórdão embargado, sendo robustas.

11. O relatório Aneel foi analisado e, no contexto da prova analisada, reputado incapaz de alterar as conclusões do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000162-91.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante
ROSALIA ARAGAO DOS SANTOS
e como embargad
a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.